Tribunal: TJSP
Processo: 1017443-93.2016.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à concessão da Gratificação de Gestão Educacional – GGE à servidora pública estadual inativa.
2. Acórdão em conformidade com os entendimentos firmados pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo STJ no Tema 910 dos

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à concessão da Gratificação de Gestão Educacional – GGE à servidora pública estadual inativa.
2. Acórdão em conformidade com os entendimentos firmados pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo STJ no Tema 910 dos Repetitivos.
Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1017443-93.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada IAMARA
CRISTINA LUSTOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017443-93.2016.8.26.0451 -Voto no 12968
2
Voto n° 12968
Apelação/Remessa Necessária n. 1017443-93.2016.8.26.0451
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada: Iamara Cristina Lustosa
Origem: Vara de Fazenda Pública do Foro da Comarca de Piracicaba
MM. Juíza: Miriana Maria Melhado Lima Maciel
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E.
Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão
Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à concessão da Gratificação de Gestão
Educacional GGE à servidora pública estadual inativa.
2. Acórdão em conformidade com os entendimentos firmados
pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo STJ no
Tema 910 dos Repetitivos.
Manutenção do julgado.
Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação
interposto pela São Paulo Previdência - SPPREV da r. sentença de fls. 72/78,
que julgou procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento da
Gratificação de Gestão Educacional GGE a autora e de suas diferenças
vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária de
acordo com o art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir do vencimento de cada
parcelas, e juros de mora previstos pela Lei Federal n. 11.960/09.
O acórdão de fls. 104/114 negou provimento ao reexame
necessário e ao recurso de apelação da ré, com determinação sobre os juros de
mora e a correção monetária, nos seguintes termos:
(...) em relação aos consectários legais, para que se observe o
quanto decidido no Tema n. 810 de Repercussão Geral e no Tema
n. 905 dos Repetitivos, bem como a eventual modulação do Tema
n. 810 de Repercussão Geral.
Inconformada, a ré interpôs o recurso extraordinário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017443-93.2016.8.26.0451 -Voto no 12968
3
fls. 117/124.
Tendo em vista o julgamento do RE n. 870.947/SE
Tema 810, os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora, em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (fls.
133/134).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O acórdão de fls. 104/114 determinou expressamente a
aplicação das teses fixadas no Tema 905 do C. Superior Tribunal de Justiça e
no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal, não havendo, assim, o que
readequar.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC,
VOTO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora